Tribunal: STF
Processo: Inq 777
Classe: Inq
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-06-12
Data de publicação: 1996-06-12

Ementa:
EMENTA: Ação penal privada.
- Apesar de devidamente intimado para constituir novo patrono por ter o
anterior renunciado os poderes que lhe foram outorgados, deixou o
querelante de fazê-lo por mais de trinta dias seguidos.
Ação penal privada que se julga perempta, com a conseqüente extinção da
punibilidade do querelado.